Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712345-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SEBASTIANA TEREZA CAMPOS RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte reclamante requer, na inicial, deferimento da tutela de urgência para autorizar a expedição de requisitório; diligência negada pela decisão reclamada. Não obstante os judiciosos argumentos, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada, considerando a irreversibilidade da medida requerida. Dessa forma, impositiva a oitiva do juízo reclamado e da parte interessada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Ouça-se o Juízo Reclamado, em quinze dias. Após, intime-se a parte interessada DISTRITO FEDERAL para exercer o contraditório. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora